Tribunal: TJDFT
Processo: 0001462-21.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA MANTIDA. MELHOR INTERESSE DAS MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA.
Para o estabelecimento da guarda dos filhos, há de considerar a proteção integral conferida à criança e ao adolescente pela legislação constitucional e infraconstitucional.
Não se vislumbrando a existência de situações excepcionais aptas a conferir a guarda exclusiva a apenas um dos genitores, mantem-se o regime da guarda compartilhada adotado pelas partes em acordo, cujos genitores deverão continuar a exercer os direitos e as obrigações decorrentes do poder familiar.
Precedentes do STJ.